Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602979-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
13/04/2023
Número: 0602979-61.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE - REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567513
11/04/2023
18:09
Acórdão
Acórdão

Num. 43567513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.865

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0602979-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas nos embargos de
declaração consistem, em verdade, em pretensão de
reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão,
o que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, impõe-se a rejeição dos embargos (art.
275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de
Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43567513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOMERO FIGUEIREDO LIMA em face do
acórdão proferido por esta Corte sob nº 61.702, que aprovou com ressalvas as contas do ora
embargante, relativas à eleição ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019, bem
como determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), correspondente à despesa omitida e paga com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, classificados como recursos
de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O embargante sustenta, em breve síntese, que houve omissão e obscuridade no referido
acórdão. Afirma que a decisão colegiada impôs ao Embargante responsabilidade quanto a
suposta omissão de receita e de despesa, quando, na verdade, jamais tomou os serviços
discutidos. Destaca, por fim, a impossibilidade jurídica de cancelamento do documento, nos
termos do art. 14 do Municipal nº 1.712/2010.
Também argui omissão e obscuridade na conclusão do Acórdão quanto a omissão de despesa e
da fonte de recursos para seu pagamento, pois foi demonstrado que não aconteceu a operação
negocial indicada como objeto da Nota Fiscal nº 18190. Esclarece que, ao revés, o fornecimento
que verdadeiramente ocorreu está registrado como objeto da Nota Fiscal nº 18246, na qual
consta que a real tomadora dos serviços, consistente na candidata “JANAINA NAUMANN
DEPUTADA FEDERAL ELEIÇÃO 2022”, foi quem efetuou seu correspondente pagamento e
também prestou contas eleitorais. Por tais razões entende indevida a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos termos do art. 884 do Código Civil, sendo que o acórdão
aclarando não confrontou de maneira pormenorizada o efetivo valor probatório da declaração
apresentada nos autos em relação à citada nota fiscal, que foi unilateralmente, e de forma
equivocada, emitida pela empresa anteriormente citada.
Por fim, argumenta ser possível cogitar a ocorrência de equívoco na consolidação na declaração
da doação do material gráfico estimado em dinheiro que foi pago por outra candidata a título de
“propaganda casada”, sem repassar a subsequente informação para o Embargante, a fim de que
ele inserisse o registro contábil de uma doação estimada em dinheiro do material gráfico de
propaganda conjunta nesta prestação de contas eleitoral. Aduz, ainda, que essa prática, no
máximo, é uma omissão formal e que nem sequer envolve o trânsito de recursos financeiros por
conta bancária de quem quer que seja, entendendo que assim haveria omissão e obscuridade
quanto ao argumento jurídico que foi levantado pelo Embargante, na perspectiva do art. 76 da
Resolução-TSE 23.607/2019.
Ao final, requer que os embargos sejam acolhidos, com efeitos modificativos, para a finalidade de
que este Tribunal reforme seu entendimento anterior. Na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com o objetivo
de que esta Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima apresentadas, para que

Num. 43567513 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
a decisão embargada passe a refletir a solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e
julgando os pontos anteriormente realçados. Ad cautelam, para todos os fins de direito,
prequestiona o art.76 da Resolução-TSE 23.607/2019, o art. 884 do CC, assim como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual o Embargante requer que
esta Corte supra as imperfeições apontadas, com emissão de juízo explícito acerca dos temas
enfrentados, para que assim fique consignado o entendimento adotado, viabilizando a eventual
interposição de recurso à instância superior.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos de
declaração.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
2. Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos embargos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da

Num. 43567513 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA
A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação das contas,
comportando a análise de cada caso específico pelo órgão julgador e, considerando as peculiaridades do
caso, na qual a maior parte dos atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura vício de natureza formal, passível de aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte.
2. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na prestação de
contas somada à circunstância de que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Pois bem.
Não merece prosperar a alegação de omissão no exame do argumento de impossibilidade de
responsabilização do embargante pelo recolhimento de despesa que não teria realizado.
Tampouco prospera a alegação da ausência de análise da tese de impossibilidade de
cancelamento da nota fiscal porque já teria se encerrado o prazo para tanto.
Isso porque, a questão foi devidamente debatida no acórdão.
Confira-se o seguinte trecho do voto:
(...)
Relativamente à nota fiscal n° 18190 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) o setor técnico manteve
o apontamento de inconsistência, tendo em vista que a nota fiscal está com informação de válida (situação
ativa) pelo órgão fazendário, nos termos do § 6° do art 92 da Res. TSE 23607/19, encontrando-se ainda na
mesma situação, conforme consulta realizada pelo gabinete desta Relatoria na data em que elaborado o
presente voto.
Sobre esse item, extrai-se que, muito embora o candidato tenha juntado declaração de não

Num. 43567513 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
realização de serviços para a nota fiscal de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais)
não apresentou o seu cancelamento, o que não afasta a irregularidade apontada.
Nos termos do art. 59 da Res.-TSE nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos
fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular”.
Não se olvide ainda que, nos termos do art. 92 da aludida Resolução, ainda que efetivamente tivesse
ocorrido o cancelamento, ainda teriam que ter ocorrido a sua efetiva comprovação o que geraria, inclusive, a
necessidade de notificação da Fazenda para a apuração de suposta infração fiscal, em tese:
Art. 92 (...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação
como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do
cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto
de notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para
apuração de suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério
Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com
esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
Portanto, a emissão do documento fiscal gera a presunção da realização de gastos. Na hipótese de haver
"equívoco", como alega o prestador, a ele competiria demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração do fornecedor de que o serviço não teria sido
prestado, ou de que a nota fora cancelada apenas no sistema interno da empresa ou de que teria ocorrido
“apenas uma falha de comunicação entre nossa empresa e o sistema da Prefeitura para que houvesse o
cancelamento”.
Ainda, no parecer conclusivo também consta o registro de que “na nota fiscal n° 18246 no
valor de R$ 14.000,00 emitida por HELLOGRAF ARTES GRAFICAS EIRELI para o
destinatário/remetente Eleição 2022 Janaina Neumann Deputado Federal, consta
informação de material impresso “Flyer Janaina/Homero”, porém não há registro da
doação estimável do material de uso comum na prestação de contas em exame”.
Logo, não havendo prova do efetivo cancelamento, há de ser mantido o apontamento de
omissão em relação à despesa de R$ 14.000,00 perante a fornecedora HELLOGRAF
ARTES GRAFICAS EIREL..
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.

Num. 43567513 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06007075020206160199 - Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Data 17/06/2021)

Portanto, é evidente que o assunto foi devidamente abordado. Nos termos do art. 59 da Res.-TSE
nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
tributária, sob pena de ser considerado irregular”.
No presente caso, a nota fiscal em questão refere-se a serviços gráficos realizados no município
de Curitiba, sendo que o Anexo I do Decreto Municipal 1712/2020, em seu art. 14, estabelece que
“O emitente somente poderá cancelar a NFS-e antes do pagamento do imposto e até o último
dia do mês subsequente ao de sua emissão, exclusivamente por meio do sistema de nota
fiscal de serviços eletrônica”.
Pela própria declaração fornecida pela empresa (ID 43469148), verifica-se que nenhum dos
requisitos para a possibilidade do cancelamento da nota fiscal teria sido observado para o fim de
viabilizar o cancelamento, já que houve o recolhimento do imposto, bem como quando
supostamente constatado o equívoco, já teria passado o prazo do último dia do mês
subsequente.
O Acórdão destacou que “A fim de corroborar suas alegações, o prestador de contas juntou
declaração da empresa fornecedora (ID 43469148), documento com informação de cancelamento
(id. 43469148) e nota fiscal n° 18426 no valor de R$ 14.000,00 para o destinatário Eleição 2022
Janaina Neumann Deputado Federal (id. 43469148)”.
Porém, ainda que a decisão embargada não tenha ignorado a existência da nota fiscal nº 18246,
a existência da nota fiscal em questão não comprova que a despesa documentada pela nota
fiscal questionada (nº 18190) não tenha sido realizada.
Note-se que a Nota fiscal 18246 foi emitida no dia seguinte (20/09/2022, conforme ID 43469148)
à emissão da Nota Fiscal nº 18190 emitida em nome do prestador de contas em 19/09/2022.
Logo, se a suposta emissão indevida da nota fiscal nº 18190 tivesse sido detectada já no dia
seguinte à sua emissão, não há justificativa plausível para que não tenha sido procedido o
cancelamento da nota antes do recolhimento do imposto e antes de escoado o prazo do último
dia do mês subsequente, conforme é exigido pela legislação tributária municipal.
Portanto, a existência de outra nota fiscal do mesmo valor emitida em nome de candidata diversa
e de declaração da empresa de que a nota questionada havia sido emitida por equívoco é
insuficiente para o fim de afastar a presunção relativa de veracidade de documento fiscal válido
(em situação ativa perante o fisco).

Num. 43567513 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
E assim, resta claro não ter havido nenhuma obscuridade quanto a conclusão do Acórdão no
sentido de que de que “não havendo prova do efetivo cancelamento, há de ser mantido o
apontamento de omissão em relação à despesa de R$ 14.000,00 perante a fornecedora
HELLOGRAF ARTES GRAFICAS EIRELI”.
Se a outra nota fiscal emitida - nº 18246, em nome de outra candidata - efetivamente representa
despesa relativa a propaganda eleitoral casada, é certo que, conforme destacado no parecer
técnico, “na nota fiscal n° 18246 no valor de R$ 14.000,00 emitida por HELLOGRAF ARTES
GRAFICAS EIRELI para o destinatário/remetente Eleição 2022 Janaina Neumann Deputado
Federal, consta informação de material impresso “Flyer Janaina/Homero”, porém não há registro
da doação estimável do material de uso comum na prestação de contas em exame”
(destaquei).
Ainda que se entendesse que a ausência de declaração do recebimento contábil de uma doação
estimada em dinheiro do material gráfico de propaganda conjunta nesta prestação de contas
eleitoral seria uma irregularidade formal na perspectiva do art. 76 da Resolução-TSE
23.607/2019, tal irregularidade em relação à nota fiscal 18426 não afasta e nem se sobrepõe à
irregularidade material relacionada à nota fiscal 18190 (omissão de despesa).
Também não procedem os argumentos do embargante de que haveria omissão e obscuridade no
Acórdão quanto à determinação de recolhimento da importância relativa à Nota Fiscal 18190, já
que, conforme já dito, a existência da Nota Fiscal 18246 emitida em favor de outra candidata, não
leva à conclusão de que a despesa representada pela nota fiscal 18190 não existiu.
Sobre esse ponto, assim constou no Acórdão:
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos
recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas

Num. 43567513 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24
contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
Em resumo, ainda que analisadas em conjunto, as irregularidades apontadas não
comprometeram a confiabilidade das contas, sendo o caso de aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Portanto, não é aplicável o art. 884 do Código Civil, pois não há que se falar em enriquecimento
sem causa da União, já que o conjunto probatório é insuficiente para o fim de demonstrar que a
despesa representada pela nota fiscal nº 18190 não teria efetivamente existido, configurando
despesa que foi omitida e, de consequência, paga com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha.
Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante
busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o recorrente se utilizar
da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos
por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
3. Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE
c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os
REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602979-
61.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE DEPUTADO
ESTADUAL, HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE - Advogado dos EMBARGANTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

Num. 43567513 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2023 18:09:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118092803100000042530672
Número do documento: 23041118092803100000042530672
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:13:24

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou impedimento. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023.